Tribunal: TJES
Processo: 5000193-39.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-39.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: VINICIOS DIAS DA COSTA MOURA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Analisando os autos, verifico que o Requerente pretende, por meio da presente, seja a Requerida condenada na obrigação de fazer consistente na prestação do serviço, autorizando o Requerente estudar matéria pendente sem a cobrança de qualquer mensalidade, confirmando-se a tutela provisória de urgência, bem como indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$ R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Requer ainda, caso haja pagamento de mensalidades da matéria pendente, que seja declarada a ilegalidade da sua cobrança, condenando-se a Requerida a restituir ao Requerente pelo dobro do valor pago. Para tanto, afirma que quando ingressou no Curso de Administração ofertado pela Requerida e, após o período de quatro anos, foi surpreendido com a informação de que deveria pagar uma nova matrícula para cursar uma matéria pendente (Fundamentos de Economia), pois tal matéria fazia parte das matérias mínimas, sendo por isso obrigatória. Todavia, informa que a matéria optativa: “Tópicos em Libras: Surdez e Inclusão”, incluída na grade curricular do curso, sem que o requerente tivesse conhecimento desta alteração, lhe gerou vários transtornos, pois além de alongar o curso para mais de 04 (quatro) anos, perdeu a oportunidade de trabalho.

Em sede de

sentença (ID 7696146) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) DECLARAR a ilegalidade da cobrança da mensalidade referente matéria pendente (Fundamentos de Economia); b) CONDENAR a Requerida a restituir ao requerido as mensalidades referente ao período de fevereiro de 2022 a janeiro de 2023, que somam a quantia de R$ a quantia de R$ R$ 1.558,57 (um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), em dobro, cujas parcelas deverão ser acrescidas de correção monetária desde cada desconto e com juros de mora a partir da citação (13/05/2022 – id. 14566622), tendo como índice de referência a SELIC; e c) CONDENAR a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos desde a presente data, e acrescido de juros de mora desde a citação (13/05/2022), tendo como índice de referência a SELIC.
”

Irresignadas, as recorrentes interpuseram recurso inominado (IDs 7696151),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 7696155). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, restou devidamente demonstrado, por meio dos e-mails juntados no id. 12741178, que o aluno/Recorrido somente tomou conhecimento dessa disciplina obrigatória (Fundamentos de Economia) quando já no término do curso, logo, não existe nenhum documento juntado aos autos de que ele tenha sido comunicado a respeito dessa matéria, ou seja, que poderia optar por esta ou pela optativa, ou ainda, que aquela estaria disponível para cursar em outros períodos.

Nesses moldes, verifica-se que a recorrente falhou na prestação de serviços, violando direitos do recorrido sob esta ótica. Isso porque, ao fazer a matrícula ou a sua renovação, o recorrido não tomou efetiva ciência acerca da matéria optativa a ser cursada ou da necessidade de adaptação da grade curricular em relação à matéria obrigatória.

Insta ressaltar, que a matéria obrigatória (Fundamentos de Economia), que sequer consta em qual grade passou a compor, foi apenas comunicado ao recorrido quando do término do período da graduação, após ele haver cursado todas as disciplinas relativas ao curso e às vésperas da colação de grau, em evidente prejuízo ao recorrido e afronta à função social do contrato e à boa-fé.

Por fim, destaco que a alteração da grade curricular não pode impor ao aluno a obrigação excessiva, no caso, de frequentar novas disciplinas que prolongam o prazo inicialmente contratado para conclusão do curso, com o consequente pagamento de novas mensalidades.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Requerente, ora recorrida, experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.